Tribunal: TJDFT
Processo: 0716314-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716314-47.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE LUIS DE OLIVEIRA, WELLINGTON DE QUEIROZ RECORRIDO: AUGUSTO CESAR ROCHA VENTURA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE SIMPLES. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS EM FACE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDORA. DIRECIONAMENTO DA EXCUSSÃO CONTRA O PATRIMÔNIO PESSOAL DOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 – As sociedades de advogados, pois que simples, isto é, não empresárias (Estatuto da Advocacia, artigos 15 e 16; Código Civil, artigo 966, parágrafo único), têm a responsabilidade de seus sócios regida pelo artigo 1.024 do Diploma Civil, tirante as relações havidas entre advogados e clientes, as quais são regidas especificamente pelo artigo 17 do mencionado Estatuto. Por consequência, diz-se que os sócios respondem pelas dívidas da sociedade de forma ilimitada, porém subsidiária, a significar que, uma vez esgotadas as tentativas de localização de bens da pessoa jurídica, o próprio regime societário prevê, por força de lei, que a excussão passa a se voltar contra o patrimônio pessoal dos sócios. 2 – Na espécie, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica encontram-se plenamente satisfeitos, haja vista que, por ser ilimitada e subsidiária a responsabilidade dos sócios, a autonomia patrimonial da pessoa jurídica cede espaço mediante a simples demonstração de esgotamento das tentativas de satisfazer o crédito tendo como alvo o patrimônio da sociedade, sem que haja necessidade de se perquirir acerca de eventual abuso ou mesmo desvio de finalidade por parte da sociedade simples, pois que tais fatores (abuso ou desvio), extratos da teoria maior da disregard doctrine, estão para o afastamento do regramento jurídico próprio de tipos societários que preveem a limitação da responsabilidade dos respectivos sócios – o que, como visto, não é o caso dos autos. Agravo de Instrumento da parte Credora provido. Agravo de Instrumento dos sócios da parte Devedora prejudicado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022 e 1.025, ambos do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 15, 16 e 17, todos da Lei 8.906/94, e 50 do Código Civil, sustentando não estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ora executada, mormente a natureza especial que possui a sociedade de advogados. Suscitam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la; c) artigo 85, § 2o, do CPC, pugnando pela revisão da verba de sucumbência; d) artigos 1.001 e 1.007, ambos do Código Civil, pleiteando a retirada de André Luis do polo passivo da demanda; Pedem, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial no que tange à suposta ofensa aos artigos 15, 16 e 17, todos da Lei 8.906/94, 50, 1.001 e 1.007, todos do Código Civil, e 85, §2o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais (preenchimento dos requisitos necessários para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada; revisão da verba honorária sucumbencial; exclusão de um dos sócios para responder pelo crédito excutido) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). Do mesmo modo não merece trânsito o recurso especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 1.025 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) 2. A concessão de efeito suspensivo requer demonstração de probabilidade de provimento do direito cuja demora acarrete risco de dano grave de difícil, ou impossível, reparação. 3. Portanto, ante a falta de demonstração de evidência de direito e de danos graves de difícil reparação, a concessão de efeitos suspensivos ao presente Recurso Especial não é possível.” (REsp 1823278/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/11/2019) Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030